Tribunal: TJDFT
Processo: 0715671-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715671-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPACO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: FERNANDO ALVES GONCALVES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Espaço Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu os requerimentos de pesquisa de bens penhoráveis via Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (Serp-Jud), penhora de milhas aéreas e expedição de ofícios a contas não abarcadas pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões caso queira. Publique-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator